Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO MANTIDA.
I. Na hipótese em que a taxa de juros remuneratórios do empréstimo pessoal contraído pelo consumidor supera em mais de cinco vezes o padrão médio adotado no mercado para operações financeiras similares, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. Recurso conhecido e desprovido.